Tribunal: STF
Processo: ARE 1282783
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DENFENSORES PÚBLICOS INATIVOS E PENSIONISTAS. DATA LIMITE PARA PAGAMENTO. PARCELAMENTO DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.  AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - Defensores Públicos aposentados e pensionistas - Pagamento de salários, proventos e pensões - Atraso - Indício claro de violação de direito líquido e certo - Princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção constitucional ao salário - Precedentes do STF e do TJSE - Ordem concedida por unanimidade - Custas ex lege - Sem honorários.
    - A ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE impetrou mandado de segurança coletivo (n° 201800111416) contra ato do GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE e do SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SERGIPE pretendendo que o pagamento da remuneração (proventos) dos Defensores Públicos aposentados e pensionistas não seja pago de forma parcelada e seja disponibilizado até o trigésimo dia do mês trabalhado, ou, mais tardar, até o 5° dia útil do mês subsequente ao vencido, antes de qualquer outra despesa e determinando o provisionamento do valor referente ao pagamento.
    - De acordo com as recentes decisões proferidas pelo STF e pelo TJSE, o atraso ou parcelamento de salários não é admissível e somente se justifica nos casos onde se comprove cabalmente e de forma cristalina a impossibilidade da Administração Pública em arcar com o seu pagamento, sendo certo que a exaustão orçamentária somente será comprovada ‘pelos valores descritivos da situação financeira e fiscal do Estado e pelos demonstrativos de desequilíbrio entre despesas e receitas’ (SS n.°: 5.161 MC SE, STF).
    - Por ser verba de caráter alimentar, o salário devido aos servidores públicos, de qualquer qualidade que sejam, devem ser pagos dentro do mês, nos termos das recentes decisões na Reclamação n° 24.438, Medida Cautelar na Suspensão de Liminar nº 883, Medida Cautelar na Suspensão de Segurança nº 5.161 MC SE e de acordo com os precedentes desta Corte (Mandado de Segurança Coletivo nº 201600127978).
    - O TJSE julgou precedentes em Mandados de Segurança onde restou decidido que a contrapartida pelo serviço prestado pelo servidor acarreta para o ente público o pagamento de seus vencimentos dentro do mês relativo à prestação do serviço, tendo o servidor o direito líquido e certo a ser protegido via mandado de segurança.” (Doc. 14, p. 74-75) 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 16, p. 14-26)
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 25, § 1º, da Constituição Federal (Doc. 16, p. 28-41).
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por ausência de interesse recursal e de prequestionamento (Doc. 17, p. 15-18).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de parcelamento dos salários dos servidores públicos.
    Nesse sentido, no julgamento da Ação Direta Inconstitucionalidade 657, Rel. Min. Néri da Silveira, o Plenário desta Suprema Corte declarou a constitucionalidade do artigo 35, caput e parágrafo único, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Naquela ocasião, firmou-se o entendimento de que não está incluído, na esfera da discricionariedade da Administração Pública, o pagamento a destempo dos servidores públicos. A decisão assim restou ementada:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 35 e parágrafo único da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Fixa data para pagamento de remuneração aos servidores públicos do Estado e das autarquias. 3. Alegação de ofensa aos artigos 2º; 25; 61, § 1º, II, c/c; 84, II e VI, e II do ADCT, todos da Constituição Federal. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pela improcedência da ação. 5. Inexistência de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 35 da Constituição gaúcha. Correspondência com o que se encontra legislado no âmbito federal. Precedentes. 6. Ação julgada improcedente para declarar a constitucionalidade do art. 35 e parágrafo único da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.” (DJ de 28/9/2001)
    No mesmo sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal, in litteris:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PARCELAMENTO DA REMUNERAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.249.056-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26/8/2020, grifei)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PARCELAMENTO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 35, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 657. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.130.766-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 27/9/2018, grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul ao julgar a ADI 657/RS, de relatoria do Ministro Néri da Silveira, razão pela qual os servidores públicos estaduais têm o direito líquido e certo ao pagamento da remuneração até o último dia do mês, sem parcelamento. Precedentes. 
    II - O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. Precedentes.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários (Súmula 512/STF).” (ARE 1.163.985-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PARCELAMENTO DA REMUNERAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.202.066-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2020)
    No mesmo sentido foram as decisões proferidas no ARE 1.130.557, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2018; e ARE 1.171.192, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/8/2019, também interpostos pelo Estado de Sergipe em casos iguais ao presente.
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente